Tribunal: TJSP
Processo: 1060494-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060494-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (CSMV), é apelada EUROTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM
MAQUINAS LTDA. EPP.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estedido, nos termos do art.
942 do CPC: Por maioria, deram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado
que declara voto e o 2o Desembargador. Acórdão com o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), vencedor, DÉCIO RODRIGUES, vencido, ADEMIR
BENEDITO, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1060494-38.2019.8.26.0100
APELANTE: CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CSMV)
APELADA: EUROTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS LTDA. EPP
INTERESSADO: KION SOUTH AMÉRICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA ARMAZENAGEM LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 45385
Honorários de advogado. Ação de cobrança. Verba honorária
fixada por equidade. Verba honorária irrisória, considerando o
valor da cobrança (R$456.994,00). Determinada a majoração
com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Sentença reformada.
Recurso provido.
Adota-se o relatório do eminente relator sorteado:
“Cuida-se de ação de cobrança julgada improcedente,
condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Recorre o patrono da ré, requerendo a elevação da verba honorária, ao
argumento de ser inaplicável fixação por equidade. Diz que a improcedência da
demanda permite a aplicação da regra prevista no art. 85, §2o, do CPC. Pede o
provimento do recurso, para que a verba honorária seja elevada para 10% do
valor atualizado da causa. A apelada, por sua vez, defende a manutenção da r.
sentença.
A apelante manifestou oposição ao julgamento virtual
(fls.542).”
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com perdas e
danos, à qual a empresa autora atribuiu o valor de R$456.994,00. Julgando-a
improcedente, o MM. Juiz arbitrou, em favor dos advogados da empresa ré,
honorários de R$5.000,00. A vencedora apelou a este Tribunal, postulando
observância ao art. 85, par. segundo, do CPC, fixando-se os honorários em
10% sobre o referido valor da causa, que corresponde ao proveito econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
almejado pela autora.
A apelante se assiste de razão, uma vez que a situação
não se enquadra no art. 85, par. oitavo, do mesmo Código, não se tratando de
demanda de valor inestimável ou irrisório, logo não sendo possível o
arbitramento da verba por equidade.
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso, fixando-se os
honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ITAMAR GAINO

Terceiro Desembargador
e Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9720
Apelação Cível no 1060494-38.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS ( CSMV ),
Apelado: Eurotec Comercio e Serviços Em Maquinas Ltda Epp
Interessado: Kion South América Fabricação de Equipamentos para
Armazenagem Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Representação
comercial. Sentença de improcedência. Recurso
do patrono da ré. Honorários advocatícios.
Independência dos honorários na execução e nos
embargos. Fixação por apreciação equitativa (art.
85, §8o, do CPC). Possibilidade. Preceito legal
que não é absoluto, sendo aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva. Precedentes do STJ.
Elevação para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
Cuida-se de ação de cobrança julgada
improcedente, condenando a autora ao pagamento de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por
equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recorre o patrono da
ré, requerendo a elevação da verba honorária, ao argumento de ser
inaplicável fixação por equidade. Diz que a improcedência da
demanda permite a aplicação da regra prevista no art. 85, §2o, do
CPC. Pede o provimento do recurso, para que a verba honorária seja
elevada para 10% do valor atualizado da causa. A apelada, por sua
vez, defende a manutenção da r. sentença.
A
apelante
manifestou
oposição
ao
julgamento virtual (fls.542).
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso do patrono, reconhecida a
sua regularidade formal, porque é tempestivo, devidamente
preparado e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do
CPC.
Em que pese o inconformismo do apelante,
pelos motivos adiante alinhavados, o recurso prospera em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O patrono da ré, vencedora na demanda,
volta-se contra o critério adotado para fixação da verba honorária,
requerendo sua majoração.
Diz que deve incidir o disposto no § 2o do
art. 85 do CPC em detrimento do § 8o, porquanto referido
dispositivo legal (§8o) tem lugar apenas “nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo” salientando que o caso concreto
não se enquadra em qualquer das exceções legais supracitadas.
Apesar de inquestionável o cabimento da
condenação ao pagamento de honorários com fulcro no artigo 85,
§§2o e 6o, do CPC, a fixação do quantum deve ser compatível com o
trabalho realizado pelo advogado atuante, sobretudo nas causas com
valor elevado como a presente.
Assim, para o arbitramento da referida verba,
o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de
percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de
um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no
CPC.
Neste tocante, recentemente, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.864.345-SP, sob Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves,
pautado em julgados da Primeira Turma1 e da Segunda Turma2,
posicionou-se no sentido de que “o referido dispositivo legal (art.
85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese
em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz
dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o,
do CPC/2015)”.
No caso concreto, conforme se vê da petição
inicial, foi atribuído à causa, em junho/2019, o valor de R$
456.995,00, sendo que os honorários advocatícios foram arbitrados
por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No caso, vê-se que o trabalho dos advogados
da apelante resumiu-se à elaboração de contestação e petição de
especificação de provas. A demanda se desenvolveu de forma
rápida. Não houve audiências nem necessidade de deslocamento
para outras comarcas. Em suma, o trabalho foi de pequena
quantidade, em que pese de boa qualidade. Além disso, sabe-se que
as ações de cobrança são repetitivas e comuns.
No entanto, embora se trate de demanda de
baixa complexidade, que se desenvolveu de forma rápida em
1 REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019
2 REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeira instância, não se pode deixar de considerar que, à defesa,
antecedeu uma análise detalhada do caso, a qual demandou tempo e
estudo, além da necessidade de se acompanhar os atos processuais.
Não se olvida que a finalidade dos
honorários advocatícios é a de remunerar o trabalho desenvolvido
pelo profissional, considerando o grau de zelo desempenhado, o
tempo exigido para a solução de lide e a maneira como foi
realizado. Ademais, há que se fixar valor condigno com a profissão
do advogado e com a expressão econômica da demanda.
Por essa razão, por critério pretoriano, os
honorários advocatícios merecem ser majorados, mas, considerando
o entendimento recente do Colendo STJ, não será adotado o
patamar pleiteado pelo apelante neste recurso.
Frise-se que não se pretende desprestigiar a
qualidade do ofício prestado pelo advogado, mas tão somente
adequar a verba honorária, observado o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade que a regem.
Assim, mantido o critério equitativo adotado
na r. sentença, eleva-se a verba honorária para o valor nominal de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor mais adequado, eis que não
ínfimo, tampouco vultoso, mas sim proporcional à dedicação, ao
zelo e ao estudo dispensados na condução do feito e insere-se nos
parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator Sorteado – Declaração Voto Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
123614A3
4
9
Declarações de
Votos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
1299843D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1060494-38.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.